Tribunal: TJDFT
Processo: 0002022-63.2017.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 83 DA LEI 9.099/95. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331, CAPUT. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENA. CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO DO JULGADOR. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão n 1217706 ao argumento de omissão quanto aos fundamentos de não imposição da pena de multa.
2. Incialmente, cumpre esclarecer que os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver, na sentença ou acórdão, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Juiz ou Tribunal e não quando, sob alegação de omissão, a parte busca reapreciação do mérito da decisão.
3. A pena prevista para o crime de desacato é de detenção de seis meses a dois anos ou multa. No caso, o réu não apresenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, não é reincidente, razão pela qual optou-se pela aplicação da pena privativa de liberdade fixada no mínimo legal e em regime aberto. Por se tratar de condenação a pena inferior a um ano, foi substituída por uma restritiva de direitos a ser aplicada pelo juiz da Vara de Execuções Penais (art. 44, §2o do Código Penal).
4. A aplicação da pena é ato discricionário juridicamente vinculado aos parâmetros previstos na lei, competindo ao magistrado analisar qual a melhor pena aplicável ao caso. Ressalte-se que o julgador está obrigado a fundamentar a condenação imposta e a dosimetria aplicada, mas não necessita justificar a não aplicação da pena de multa, porque esta é preceito secundário, alternativo, que não possui caráter cogente e de sucessividade. A cominação justificada da pena, compreende tanto a escolha do tipo da pena, como a refutação da alternativa, que estava sob o crivo discricionário do julgador. Ademais, o "juiz não está obrigado a promover a substituição, necessariamente, por uma pena de multa" (STF: HC 98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes). Precedente: Acórdão 1120059, 20170910074658APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 28/8/2018, publicado no DJE: 31/8/2018. Pág.: 654, partes: Bruno Pinheiro dos Santos versus Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
5. Assim, a mera discordância com o resultado do julgamento não permite a sua alteração por via transversa, através da utilização dos embargos, devendo a irresignação ser agitada por intermédio do eventual manejo do recurso adequado ao intento, dirigido às Instâncias Superiores.
6. Do exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração, mas no mérito os REJEITO INTEGRALMENTE. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82 da Lei 9.099/1995.